Tribunal: STF
Processo: ARE 1237281
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. FERROVIA PAULISTA S/A – FEPASA. REVISÃO DE PENSÃO. PROPORCIONALIDADE ENTRE CLASSES SALARIAIS. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL, DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS: SÚMULAS NS. 279, 280 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos do recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO CÍVEL - Pensionistas da extinta FEPASA - Pretensão ao restabelecimento da diferença remuneratória entre as diversas classes da categoria, observado o piso salarial de 2,5 salários mínimos estabelecido pelo Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996 - Inviabilidade - Reajuste do piso salarial que não provocou o aumento automático da remuneração para todas as classes inseridas no Plano de Cargos e Salários, mas apenas garantiu a remuneração mínima para a categoria - Responsabilidade do Estado de São Paulo limitara à equiparação com os ferroviários ativos - Precedentes desta Corte - Recurso desprovido” (fl. 2, e-doc. 24).



    2. No recurso extraordinário, as recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado os incs. IV, V e VI do art. 7º da Constituição da República, pela “inobservância pelo v. acórdão de fls. acerca da necessidade de manutenção dos salários proporcionalmente à extensão e complexidade de cada cargo” (fl. 6, e-doc. 27).



    Afirmam que “a coisa julgada material (Convenção Coletiva de Trabalho) que definiu o piso salarial em 2,5 salários mínimos, o fez para toda a categoria ferroviária. Nada obstante, a recorrida somente observou o piso mínimo àqueles que recebiam valores inferiores à este, deixando de incrementar o Plano de Cargos e Salários de modo geral (partir do valor de piso mantendo-se a equidistância entre as classes salariais de toda a estrutura)” e ser “imperiosa a diferenciação de cada trabalhador com seu salário correspondente , sob pena de contrariedade ao artigo 7 0 inciso V e VI da Constituição Federal, atendendo à extensão e complexidade do trabalho de cada pessoa” (fl. 7, e-doc. 27).



    Asseveram que, “se o piso salarial somente é observado àqueles que recebem menos de 2,5 salários mínimos, a cada aumento ocorrido, inúmeros trabalhadores passam a receber, a despeito de seus cargos (Violação art. 7º V e VI da CF), idêntico valor remuneratório, ferindo a isonomia entre as funções. Então, exemplificativamente, o Auxiliar de Maquinista passará, em algum tempo, a receber salário igual ao Maquinista (que era seu superior hierárquico)” (sic, fl. 8, e-doc. 27).



    Sustentam tratar-se de “achatamento/congelamento salarial que fere a isonomia, a extensão e a proporção de cada cargo, em contrariedade/ ofensa ao artigo 70 , V e VI da Lei Maior” (fl. 8, e-doc. 27).



    Pedem seja “dado provimento ao recurso extraordinário, para, corrigindo contrariedade à lei maior, deferir, partindo-se o piso de 2,5 salários mínimos, a recomposição salarial do plano de cargos e salários, e tudo mais do que consta na fundamentação do presente” (fl. 10, e-doc. 27).



    3. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário aos fundamentos de incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 30).



    As agravantes impugnam os fundamentos da inadmissão e reiteram os argumentos para o provimento do recurso extraordinário (e-doc. 33).



    4. Em 19.11.2019, o Presidente deste Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da repercussão geral reconhecida no Recurso Extraordinário n. 603.451, Tema 256 (e-doc. 39).



    Em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão, nos termos seguintes:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO — ARTIGO 1.030, 11, DO CPC — Pretensão ao restabelecimento da diferença remuneratória entre as diversas classes da categoria, observado o piso salarial de 2,5 salários mínimos previsto no Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996 — Discussão que difere da tese firmada no julgamento do mérito do 603.451/SP, Tema nº 256, STF, DJe de 23.04.2010 — Manutenção do v. acórdão” (fl. 2, e-doc. 42).



    5. Em 30.1.2023, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo novamente inadmitiu o recurso extraordinário aos fundamentos de incidência das Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal e as agravantes interpuseram novo agravo nos autos do recurso extraordinário (e-docs. 44 e 45).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste às recorrentes.



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.451, Relatora a Ministra Ellen Gracie, com repercussão geral reconhecida, este Supremo Tribunal assentou a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo para determinar nova base de cálculo para vantagens remuneratórias de ex-empregado da Ferrovia Paulista S/A – FEPASA, apesar de reconhecer a proibição constitucional de vinculação de qualquer vantagem ao salário mínimo.



    8. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:



      “O objetivo da presente demanda é corrigir a suposta distorção na estrutura salarial da categoria que se estabeleceu a partir da definição do piso salarial da categoria que se estabeleceu a partir da definição do piso salarial que integra o Contrato Coletivo de Trabalho de 1995/1996, cujos termos se incorporaram à Lei nº 9.343/96, respeitando-se as diferenças remuneratórias até então existentes entre as diversas classes, sob pena de achatamento salarial.



    O pleito, todavia, não comporta acolhimento. (...)



    Sustentam as autoras que as classes superiores estariam sofrendo prejuízos materiais em relação às inferiores, diante do Plano de Estrutura de Cargos e Salários, o qual teria sido modificado apenas quanto à sua codificação, mas não quanto às diferenças remuneratórias entre cada uma, em maltrato à Lei nº 3.720/83 (artigo 3º, inciso II), provocando um indevido achatamento salarial.



    Tal raciocínio, no entanto, é equivocado.



    Com efeito, a fixação de um piso salarial não tem o condão de provocar o aumento automático da remuneração para todas as classes inseridas no Plano de Cargos e Salários, porquanto não se cuida de reajuste salarial da categoria, mas apenas de garantia de remuneração mínima para seus integrantes.



    Em outras palavras, o que houve foi a adequação dos padrões que eram inferiores ao piso de 2,5 salários mínimos, ocasionando, por via reflexa, uma majoração apenas dos menores salários até alcançarem o piso mínimo da categoria, sem que isso implicasse em garantia na manutenção da distância existente entre as diversas classes salariais.



    Não se deve esquecer, aliás, que a Administração Pública está atada ao princípio da estrita legalidade (artigo 37, caput, da Carta Magna) (...).



    Desta feita, o intento das autoras não pode ser acolhido, por falta de suporte legal” (fls. 4-6, e-doc. 24).



    A discussão posta nos autos refere-se à pretensão à correção de suposta distorção nos salários das agravantes ocorrida desde a implantação do piso mínimo da categoria no valor de 2,5 salários mínimos, diferindo, portanto, daquela objeto do Tema 256 da repercussão geral. 



    Rever os fundamentos fáticos e jurídicos adotados pelas instâncias precedentes exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos e das cláusulas do contrato coletivo de trabalho, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário, como se tem nas Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. 



    Para examinar a pretensão das recorrentes seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei estadual n. 9.343/1996). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Reajuste salarial. Complementação de aposentadoria/pensão. IPC. FEPASA. Alegação de violação de direito adquirido. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.186.184-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 11.6.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E DE PENSÃO. FEPASA. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 280/STF. IV - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1.129.148-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.12.2018).



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. REVISÃO. PROPORCIONALIDADE ENTRE OS PISOS SALARIAIS DO QUADRO DE EMPREGADOS DA EXTINTA FEPASA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DAS CLÁUSULAS DO ACORDO COLETIVO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 454 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.003.193-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.6.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente: ARE n. 916.059, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.8.2023; RE n. 1.446.785, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 2.8.2023; e RE n. 1.422.444, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 13.6.2023.



    Nada há a prover quanto às alegações das agravantes.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno as partes sucumbentes, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora